Tribunal: CARF
Processo: 11853.001416/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11853.001416/2007-13
ACÓRDÃO
2202-011.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/06/2017
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificada a existência de erro material no Acórdão, cumpre acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o erro apontado.

Assinado Digitalmente
sonia de queiroz accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11853.001416/2007-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora da RFB em
face do Acórdão no 2202-010.690 proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 07
de maio de 2024.
O Despacho de Admissibilidade consta com o seguinte teor:
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão de Embargos no
2202-010.690 (fls. 1500 a 1502), em 7/5/2024, conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS PERÍODO DE APURAÇÃO:
01/01/2014 A 01/06/2017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificada a existência de erro material no Acórdão, cumpre acolher os embargos
de declaração para sanar o vício apontado A decisão foi registrada nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar o erro
material apontado.
Referido Acórdão, passou a integrar o Acórdão de Recurso Voluntário no 2202-
009.814, proferido em 06/04/2023, conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1999 a 31/12/2004 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE.
DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. SÚMULA CARF No 65.
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas
na pessoa jurídica de direito público que dirige.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir a responsabilidade solidária de Lauro
Morhy.
A embargante alega a existência de obscuridade no Acórdão de Embargos que
não teria esclarecido sobre a situação do Crédito Tributário lançado. Argumenta
que a conclusão do acórdão foi pelo provimento parcial do recurso voluntário,
mas não esclareceu quem deve ser responsabilizado pela cobrança da multa
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11853.001416/2007-13
3
lançada, ou se o crédito tributário deve ser anulado com lavratura de novo crédito
tributário em nome da Fundação Universidade Brasília.
Aponta ainda a existência de incorreção no Acórdão de Recurso Voluntário ao
mencionar a inexistência de recurso por parte da Fundação Universidade Brasília,
sequer foi intimada da existência do lançamento.
Quanto à alegação de obscuridade no Acórdão de Embargos correta a
Embargante. De fato, apenas LAURO MORHY consta da autuação ora examinada,
de forma que correto seria o resultado de dar provimento ao recurso para
cancelar autuação, afastada a responsabilidade do autuado.
Quanto à possibilidade de nova autuação, não compete a este colegiado tal
manifestação.
De outra banda, a alegação de inexatidão no Acórdão de Recurso Voluntário não
foi alegada no despacho que deu azo aos Embargos anteriormente acolhidos,
portanto incabível a proposição, neste momento processual, de embargos contra
aquele acórdão. Ademais, tal afirmação, além de não ser incorreta – visto que a
FUB não apresentou manifestação nos autos – em nada interfere na execução e
liquidação do julgamento pela unidade da RFB responsável.
Pelo exposto, nos termos do art. 116 do Ricarf/23, dou parcial seguimento aos
embargos de declaração da unidade da RFB responsável pela execução do
acórdão, em relação à obscuridade quanto à extensão do resultado do
julgamento.
Diante da admissão dos Embargos de Declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Os embargos foram admitidos para sanar erro apontado pela Unidade Preparadora.
Correta a peça apresentada pela Unidade Preparadora da RFB. A responsabilidade
imputada foi pessoal e não solidária.
Doutro lado, apenas LAURO MORHY consta da autuação ora examinada, de forma
que correto seria o resultado de dar provimento ao recurso para cancelar autuação, afastada a
responsabilidade do autuado.
Assim, o dispositivo merece correção, a fim de que nele conste: Pelo exposto, voto
por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Conclusão.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.059 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11853.001416/2007-13
4
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para sanar o erro apontado.

Assinado Digitalmente
sonia de queiroz accioly

Fl. 1534
DF CARF MF
Original